Tribunal: STF
Processo: ARE 1529022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS.



    1. Presença de prova da existência dos fatos e indícios suficientes da autoria delitiva. A prova da materialidade consiste nos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, auto de reconhecimento de objeto, auto de apreensão, laudo de necrópsia, auto de reconhecimento, auto de arrecadação, laudo pericial do local do crime, exame pericial de luminol, certidão de óbito e na prova oral colhida ao longo da instrução processual.



    2. No caso, o recorrente Ailton é acusado de, em conjunto com corréu Everton, ter executado a vítima José Romeu, em circunstâncias não esclarecidas, após o darem carona com veículo Ford/Fiesta em 03 de julho de 2016. A ossada do ofendido foi encontrada próximo ao local da carona em 12 de julho de 2016 na localidade de Campestre Divino, distrito de Santo Antão, no mesmo município.



    3. Conforme se extrai dos autos, há versão em que, na data do fato, a vítima teria entrado no veículo do réu Ailton, conforme o próprio recorrente confirmou em Juízo. Esta oportunidade foi a última vez em que houve notícia do ofendido com vida. Ademais, a ossada da vítima foi encontrada em local próximo ao que teria ingressado no carro de Ailton, e os acusados teriam trocado diversos SMS e ligações telefônicas ao longo do dia do fato. Ainda, há exame pericial de luminol teve resultado positivo, revelando a possibilidade de sangue no interior do carro do recorrente. Além disso, testemunhas relataram possível desentendimento entre os réus e o ofendido por furto de gado, bem como que o réu Ailton não teria pago por cabeças de gado que comprou do ofendido próximo à data dos fatos. Logo, existe vertente de prova judicializada nos autos a apontar o réu como autor do homicídio descrito na exordial acusatória, devendo ser mantida a sentença de pronúncia.



    4. Há versão judicializada de que o crime teria sido motivo por ganância, pois Ailton teria vantagem econômica com a morte do ofendido. Ademais, não se pode excluir a possibilidade de que o acusado, mediante dissimulação, tenha utilizado a confiança da vítima para fazer com que esta ingressasse em seu veículo, antes da perpetração dos crimes em tese. Dessa forma, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetidas ao Júri.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente